Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. DEFEITO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida à restituição em dobro das parcelas referentes à compra de aparelho celular Motorola; à restituição em dobro de 4 parcelas pagas do aparelho celular iPhone, bem como ao pagamento do valor resultante da conversão da obrigação de estornar em perdas e danos. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, a recorrente/requerente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulado com reparação de danos materiais e morais. Afirmou que no dia 18/10/2023 adquiriu junto à requerida dois aparelhos celulares, um da marca Motorola e outro iPhone. Informou que o pagamento foi feito em dois cartões de crédito distintos, em 10 parcelas mensais em cada cartão. Relatou que o aparelho celular iPhone apresentou erro de configuração, o que a levou a solicitar a troca junto à loja requerida. Noticiou que a requerida informou que o aparelho não poderia ser trocado porque era um produto de mostruário e último do estoque, informação desconhecida anteriormente pela requerente. Solicitou a rescisão do contrato de compra e venda em relação ao aparelho defeituoso, ocasião em que foi informada que isso somente seria possível com o cancelamento integral da nota fiscal, sendo necessária a devolução de ambos os aparelhos, o que foi feito. Consignou ter sido informada de que o estorno ocorreria pela mesma forma em houve o pagamento – cartão de crédito. Alegou que a loja não realizou a restituição. Informou que tentou obter solução por meio da central de atendimento, sem êxito.
3. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 59707683), porém deixou de comprovar o recolhimento tempestivo das custas iniciais, comprovando tão somente o recolhimento do preparo recursal (ID 59707684), restando deserto o recurso.
4. Recurso da autora próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59707695).
5. Em suas razões recursais, a autora/recorrente argui preliminar de sentença extra petita, no que diz respeito à determinação de restituição de valores resultantes da conversão de obrigação de estonar em perdas e danos, uma vez que este pedido não foi formulado. No mérito, afirma ter comprovado a aquisição dos produtos, o cancelamento da compra e a manutenção indevida das cobranças nas faturas do cartão de crédito, devendo ser-lhe restituídos em dobro todos os valores cobrados e pagos na fatura do cartão de crédito. Argumenta que procurou a empresa por diversas vezes a fim de resolver administrativamente a questão, sem sucesso, resultando na sensação de desvantagem, de dano e de perda de tempo, restando evidentes os danos morais sofridos. Pugna pela reforma da sentença para afastar o item ‘c’ – extra petita; determinar a restituição em dobro de todos os valores cobrados indevidamente e pagos e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Julgamento extra petita. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado na inicial. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a autora requereu, por ocasião da inicial, a declaração de nulidade da compra dos aparelhos celulares; o cancelamento das transações realizadas nos cartões de crédito; a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a fixação de indenização por danos morais. Na sentença recorrida foi reconhecida a rescisão contratual, acolhido o pedido de repetição em dobro dos valores efetivamente pagos e determinada a suspensão dos descontos das parcelas ainda a vencer. Essa última determinação consiste em obrigação de fazer no sentido de cancelar a transação via cartão de crédito, cessando o desconto de novas parcelas. Entretanto, assiste razão à autora, uma vez que não é possível que seja reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer de ofício e com base na rescisão contratual extrajudicial. Assim, a sentença deve ser reconhecida como ultra petita (e não extra petita) nesse particular, cabendo a esta Turma Recursal reduzi-la aos limites do pedido. Preliminar acolhida para decotar o item "c" do dispositivo da sentença.
8. O juízo singular reconheceu o cancelamento do contrato, a devolução dos aparelhos celulares, bem como o direito da autora ao recebimento em dobro dos valores vencidos e comprovadamente pagos. O objeto do recurso é a análise sobre a forma de ressarcimento dos valores vincendos das parcelas relativas à aquisição do aparelho celular IPhone, bem como a fixação de indenização por danos morais.
9. Houve a rescisão do contrato quando as partes, antes do ajuizamento da ação, desfizeram o contrato de compra e venda, cancelando a nota fiscal e restituindo os aparelhos à vendedora. O retorno das partes ao estado anterior à avença é consequência lógica, devendo ser devolvido todos os valores adimplidos pela recorrente, inclusive os vencidos no decorrer da demanda, devidamente corrigidos. Aqueles já pagos são objeto de obrigação de pagar (efetiva restituição em dobro) e aqueles cuja parcela ainda não foi paga são objeto de obrigação de fazer, qual seja, promoção do cancelamento da transação junto à operadora de cartão de crédito.
10. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
11. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o simples inadimplemento contratual, em que pese a urgência da consumidora na solução do problema. A necessidade de devolução de aparelho celular defeituoso não vulnera a esfera extrapatrimonial da autora, configurando dissabor inerente à vida cotidiana. Inexiste dano moral passível de indenização.
12. Recurso da ré não conhecido por deserção. Recurso da autora conhecido. Preliminar acolhida. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para afastar o item "c" do dispositivo da sentença e condenar a parte ré ao pagamento em dobro de todos os valores efetivamente pagos pela autora referentes ao contrato de compra e venda dos aparelhos celulares e à obrigação de fazer consistente no cancelamento da transação bancária referente à compra do aparelho IPhone, suspendendo-se os descontos das parcelas a vencer. Eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deverá ocorrer em fase de cumprimento de sentença.
13. Condenada a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.